Tribunal: STF
Processo: RHC 265283
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 1.031.228/SP, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PLEITO DEDUZIDO EM RECURSO ESPECIAL ANTERIORMENTE INTERPOSTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Tratando-se o presente habeas corpus de mera reiteração de pedido deduzido em recurso especial anteriormente interposto nesta Corte e já analisado, não se pode conhecer do remédio constitucional para novamente examinar questão já decidida por este Tribunal Superior. 2. Agravo regimental improvido.”(eDOC 28, p.1).



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa (eDOC 5, p. 17).



    Narra a recorrente (eDOC 35) que o Ministério Público ofereceu denúncia contra seis indivíduos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo quatro deles sido condenados após a instrução probatória.



    Aduz que, “em relação à Paciente Priscila, a apreensão limitou-se a 75 (setenta e cinco) gramas de maconha, encontradas em sua residência, além de supostas anotações localizadas em seu guarda-roupas — anotações estas que, segundo a própria Paciente, pertenciam a seu então companheiro, recém-egresso do sistema prisional, não guardando qualquer relação com a prática delitiva que lhe foi imputada.”



    Informa que o juízo de primeiro grau afastou a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos (p. 2). 



    Ressalta, ainda, que “o Eminente Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, com o habitual rigor técnico que lhe é característico, reconheceu a necessidade de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, exclusivamente em relação aos corréus Vinícius e Thalles, assentando que a instância ordinária deixara de observar a orientação do art. 42 da referida norma, porquanto utilizara a quantidade de entorpecentes apreendidos como critério para afastar a minorante, não obstante a primariedade e a ausência de elementos indicativos de dedicação ao tráfico por parte dos acusados.”(p.3)



    Requer que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário com a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o tráfico privilegiado previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. NÃO CABIMENTO. RECORRENTE ENCONTRADA EM POSSE DE DROGAS E DE ANOTAÇÕES RELATIVAS AO DELITO DE TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”(eDOC 61, p.1).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não há como acolher a insurgência. 



    Isso, porque, consoante constou da decisão agravada, ainda que se ultrapassasse o óbice de impossibilidade de conhecimento de habeas corpus impetrado contra ato de juiz, "não seria mesmo caso de conhecimento do presente writ, visto que é mera reiteração do pedido feito no REsp n. 1.964.752, também de minha relatoria, no qual já proferi decisão dando parcial provimento ao recurso para fixar o regime inicial semiaberto, mantendo o afastamento da benesse do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas" (e-STJ fl. 53).



    Assim, o proceder da defesa caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



     A propósito: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO



    1. Inexistindo fato superveniente, é incabível a impetração de habeas corpus com objeto idêntico a outro feito anteriormente examinado no âmbito desta Corte.



     2. No caso em exame, as causas de pedir expostas em ambas impetrações são idênticas, bem como os pedidos de suspensão da execução provisória da pena imposta ao agravante pelas instâncias ordinárias. 



    3. Hipótese em que a defesa pretende a obtenção da mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação, circunstância que caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais. 



    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 478.216/RJ, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019.)”(eDOC 29,p.2-3)



    Primeiramente, cumpre destacar que os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 são: (i) ser o agente primário; (ii) possuir bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Verifico que o Juízo de origem, ao negar a aplicação da minorante, consignou o seguinte:



    “Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal, para o corréu Bruno fixo as reprimendas acima do piso em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo a unidade (BRUNO). Para tanto, considero a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos com ele, inclusive crack, de extrema nocividade, que devasta famílias por todos os lugares, contribuindo, sobremaneira, com o aumento da criminalidade. Para os corréus Thalles, Vinicius e Priscila fixo a pena base no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade. Para estes corréus, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos serão consideradas na terceira fase. 



    Na segunda fase, quanto ao corréu THALLES, incide a atenuante da menoridade, contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”). No tocante ao corréu BRUNO incide a agravante da reincidência (fl.350), contudo, fica compensada pela atenuante da confissão, permanecendo a pena lançada acima. Quanto aos corréus VINICIUS e PRISCILA não há agravante ou atenuante a ser considerada. 



    Na terceira fase, como o corréu BRUNO é reincidente, inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, ficando definida sua pena no patamar acima. Com relação aos corréus THALLES, VINICIUS e PRISCILA, embora sejam primários, de bons antecedentes e sem notícia de que integrem organização criminosa, considero a quantidade, a natureza e diversidade de drogas apreendidas para deixar de aplicar o disposto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.” (eDOC 5,p.14-15).



    A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais.



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento da recorrente a atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos para justificar o afastamento do redutor. Nesse sentido, assentou a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal”. (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    No caso concreto, consta dos autos que a recorrente foi encontrada com 75 g de maconha, sendo primária, com bons antecedentes e sem informações acerca de seu envolvimento com organização criminosa.



    Ressalto, ainda, que a recorrente foi absolvida pelas acusações de associação para o tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (eDOC 5, P.17).



    Logo, não vejo óbice à aplicação do redutor.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192), a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do tráfico privilegiado, previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em patamar a ser fixado motivadamente, ajustando, se for o caso, o regime prisional.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente